Tribunal: TJSP
Processo: 1030696-18.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2018-08-21

Inteiro teor:
Registro: 2018.0000635136
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação no
1030696-18.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelada KÁTIA DE FATIMA MORAES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
DIP (Presidente), JARBAS GOMES E OSCILD DE LIMA JÚNIOR.
São Paulo, 21 de agosto de 2018.
Ricardo Dip
Relator
Assinatura Eletrônica

AC 1030696-18.2015.8.26.0053 -TJSP -11a C.D.Púb. -MMF -Voto 53.140 -2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível 1030696-18.2015.8.26.0053
Procedência: São Paulo
Relator:
Des. Ricardo Dip (Voto 53.140)
Apelante:
Fazenda do Estado de São Paulo
Apelada:
Kátia de Fátima Moraes
SERVIDORA
PÚBLICA.
LICENÇA
PARA
TRATAMENTO DE SAÚDE.
Caso em que o laudo pericial concluiu
pela pertinência da licença em análise.
Não provimento da apelação.
RELATÓRIO:
1.
Ajuizou Kátia de Fátima Moraes, Professora de
Educação Básica II, ação contra a Fazenda do Estado de
São Paulo, postulando (i) o reconhecimento de que, nos
períodos de 24 de agosto a 21 de outubro de 2013 e 25
de outubro de 2013 a 23 de dezembro de 2013, tinha
direito a licença para tratamento de saúde, pleiteando
também (ii) a regularização correspondente nos cadastros
funcional e de frequência da rede pública de ensino e (iii)
a devolução dos vencimentos descontados à conta da
negativa dessas licenças.
2.
O M. Juízo de origem acolheu a conclusão do
laudo pericial, julgou procedente a ação para anular o ato

AC 1030696-18.2015.8.26.0053 -TJSP -11a C.D.Púb. -MMF -Voto 53.140 -3
administrativo que indeferiu as licenças médicas da
autora no período indicado na exordial, determinando a
regularização de seu prontuário e a restituição dos
eventuais
valores
descontados,
incidindo
sobre
o
montante devido juros de mora, a partir da citação, de
acordo com a Lei n. 11.960/2009 (de 29-6), e correção
monetária, desde o desconto indevido, observando-se o
Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial -Ipca-E.
Por fim, condenou a demandada no pagamento de
honorários sucumbenciais, cujo montante deverá ser
fixado em liquidação de sentença (e-págs. 116-22).
3.
Do decidido apelou a Fazenda do Estado de São
Paulo,
sustentando,
em
resumo,
a
inexistência
de
ilegalidade da decisão que negou os pedidos de licença
para tratamento de saúde, bem como a competência
exclusiva do Departamento de Perícias Médicas do
Estado para aprovar licenças de tratamento de saúde dos
servidores públicos estaduais, requerendo, por fim, a
improcedência integral do pleito (e-págs. 124-7).
Respondeu-se ao recurso (e-págs. 132-5).
É o relatório em acréscimo ao da sentença,
conclusos os autos recursais em 23 de julho de 2018 (e-
pág. 136).
VOTO:
4.
O escopo da demanda é o de afastar a decisão do
Departamento de Perícias Médicas do Estado de São
Paulo que negou pleito de renovação de licença saúde da
requerente, afastamento usufruído nos períodos acima
indicados, regularizando-se o cadastro funcional da

AC 1030696-18.2015.8.26.0053 -TJSP -11a C.D.Púb. -MMF -Voto 53.140 -4
autora
e
a
postulada
restituição
dos
valores
remuneratórios descontados nesses períodos.
5.
O fato de as licenças médicas demandarem, na
forma da normativa de regência, pronunciamento oriundo
do Departamento de Perícias Médicas do Estado não
leva, contudo, a que sua manifestação se imunize de todo
controle judiciário. Fora assim, chegar-se-ia a negar o
que dispõe o inciso XXXV do art. 5o da Constituição
federal de 1988.
6.
Verifica-se das provas juntadas aos autos que a
requerente sofre de stress grave (CID 10 -F 43.8),
ansiedade generalizada (CID 10 -F 41.1) e estado de
stress pós-traumático (CID 10 -F 43.1), obteve licenças
para tratamento de saúde e, de acordo com a perícia
técnica realizada pelo Instituto de Medicina Social e de
Criminologia de São Paulo (Imesc), a autora é
“portadora de uma condição mental, emocional e
comportamental
denominada
transtorno
de
adaptação (CID 10 F43.2).
Houve
incapacidade
total
para
sua
função
laborativa nos períodos indicados na inicial” (e-
pág. 107).

Ora, sugestiva de todo a necessidade dos afastamentos médicos em tela, ante a exigência
terapêutica da suplicante.
7.
Assim, é caso de manter o decidido na origem,
reconhecendo que a demandante não possuía condições
de exercer sua função, necessitando de licença para
cuidar de sua saúde, durante o período pleiteado na
inicial.

AC 1030696-18.2015.8.26.0053 -TJSP -11a C.D.Púb. -MMF -Voto 53.140 -5
Desse modo, de rigor, a devolução dos valores
indevidamente descontados à conta do indeferimento
administrativo de usufruto da licença, bem como a
regularização do cadastro funcional da autora.
8.
Observa-se,
por
fim,
em
ordem
ao
prequestionamento indispensável ao recurso especial e
ao recurso extraordinário, que todos os preceitos referidos nos autos se encontram, quodammodo,
albergados nas questões decididas.
POSTO ISSO, meu voto nega provimento ao apelo
da Fazenda paulista, mantendo a r. sentença prolatada
nos autos de origem n. 1030696-18.2015 da 9a Vara da
Fazenda Pública da Comarca de São Paulo.
Eventual inconformismo em relação ao decidido
será objeto de julgamento virtual, cabendo às partes, no
caso de objeção quanto a essa modalidade de
julgamento, manifestar sua discordância no momento da
interposição de recursos.
É como voto.
Des. RICARDO DIP relator
(com assinatura eletrônica)